Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA. FILHA MENOR. NECESSIDADE DE CUIDADO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Havendo fortes indícios da prática de tráfico de drogas, principalmente pela quantidade, variedade e forma em que as drogas em apreendidas, conjugado com condenações anteriores do paciente, não há que se falar em concessão de liberdade provisória ao paciente.
2. A mera alegação de ser o paciente necessário para cuidar de filha menor de idade não é suficiente para subsidiar a revogação da prisão.
3. Ordem denegada.